Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-81.2022.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-81.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANILO PASSONI - CPF: 011.152.231-51 (APELADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), DANIELI PASSONI ELIAS GRILO - CPF: 031.534.921-23 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que reformou sentença para reconhecer a incidência de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação, além de majorar o valor da indenização por danos morais em razão de atraso excessivo no pagamento da indenização securitária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos seguintes pontos: (i) atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre a indenização securitária; (ii) majoração da indenização por danos morais; (iii) eventual aplicação da Lei no 14.905/2024; e (iv) necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. Razões de decidir:

3. Não há vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão apreciou todos os pontos suscitados pela parte de forma clara e fundamentada.

4. A análise do acórdão deixou evidente a correção da sentença quanto à ausência de atualização monetária e incidência de juros moratórios, bem como a razoabilidade da majoração da indenização por danos morais diante do atraso de mais de um ano e oito meses.

5. A alegação de aplicação da Lei no 14.905/2024 não foi oportunamente suscitada, sendo incabível sua análise em sede de embargos.

6. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a fundamentação adotada já supre a exigência, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabem embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

2. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, mediante a fundamentação adequada da matéria debatida. 3. É incabível rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de aclaramento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405; CF/1988, art. 5o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; AgRg no REsp 888096/SE; AgInt no AREsp 1.077.698/SP; REsp 254.413; REsp 218.528; REsp 1.541.802/SC; TJMT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ICATU SEGUROS S.A.
,
cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 271053876 – pág. 01)
.

A embargante alega omissão e contradição ao argumento de que o acórdão ignorou a ocorrência de dupla correção. Afirma que a indenização foi adimplida com o valor contratado atualizado. Aduz que não houve comprovação do dano moral suficiente para a majoração do valor da indenização.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 276059352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão e contradição a serem supridas, pois que as questões alegadas pela parte autora, ora embargada, em sede de apelação, quais sejam,
equívoco do juízo singular ao não proceder à atualização monetária do valor pago e
quantum
indenizatório para danos morais arbitrado em quantia considerada irrisória
,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 267710269):

A controvérsia nos autos, reside na correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização securitária. Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em erro quanto ao tema da quitação dos valores de atualização monetária e juros moratórios, pois os elementos probatórios constantes no feito indicam que tais valores não foram devidamente adimplidos. Assim, é necessária a reforma da decisão para determinar a incidência da correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e dos juros moratórios a partir da citação.

A jurisprudência do c. STJ estabelece que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ). Quanto aos juros de mora, estes devem ser computados desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Constata-se, de fato, equívoco na sentença singular quanto a este assunto.

A indenização por dano moral, conforme artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, assegura a indenização pelo dano extrapatrimonial, sendo este também reconhecido pelo art. 186 do Código Civil. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o atraso excessivo no pagamento da indenização securitária constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral (TJMT N.U 100278460201981100).

O inconformismo dos apelantes também se concentra no baixo valor determinado para a indenização aos danos morais, pois o atraso no pagamento da indenização segurada ultrapassou um ano e oito meses, causando sofrimento e angústia desnecessários aos requerentes.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, o c.
STJ orienta que, em casos de atraso excessivo, a indenização por dano moral deve cumprir dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para a parte infratora e que se deve considerar
como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Ademais, a irresignação da seguradora embargante, de que
a indenização foi adimplida com o valor contratado atualizado e que não houve comprovação do dano moral suficiente para a majoração do valor da indenização, não se sustentam diante das provas dos autos, visto que o
quantum
indenizado corresponde exatamente ao contratado, sem a devida correção e atualização, diante do tempo decorrido para o seu adimplemento. Importante salientar a inadequação, em sede de embargos, de análise da matéria concernente à aplicação da Lei 14.905/2024, não arguida nas fases anteriores.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício de omissão, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

A demonstração de contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
(STJ REsp 218.528). Por semelhante modo, a obscuridade se caracteriza quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025